Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730566-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, ROSA CRISTINA FORNALEVICZ SOARES REU: PATRICIA JANICELY DA SILVA DORIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO e outros contra PATRÍCIA JANICELY DA SILVA DÓRIA, objetivando rescindir o acórdão n° 1846651, proferido pela egrégia 6a Turma Cível, por manifesta violação de norma jurídica e prova nova (CPC, art. 966, V, art. 73, §2°, 1.076, CC, art. 107, 1.087, 1.098 e 541, e CPC, art. 966, VII). Os autores alegam, em síntese, (I) que, em se tratando a lide originária de interdito proibitório, o marido da autora, ora ré, deveria, e não o foi, incluído no polo passivo da demanda; (II) que os documentos que sustentaram a procedência do pedido da autora são absolutamente nulos; (III) que teve conhecimento de testemunhas, desconhecidas à época, que podem comprovar que exercem a posse do imóvel situado na Gleba J?L, chácara 24, da QSC 19, do Núcleo Rural de Taguatinga/DF. Pedem a concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença, bem como a procedência do pedido para desconstituir o acórdão e julgar improcedente a ação. DECIDO Os autores postulam a concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V) É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. E, nos termos da súmula 343, do colendo Supremo Tribunal Federal: “não cabe rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Em relação à ausência do cônjuge da ré no polo passivo da demanda originária, verifica-se que o autor Francisco Soares tinha conhecimento de que eram casados e, ao contestar o pedido, nada objetou na ocasião. O mesmo ocorreu em relação aos documentos tidos por irregulares, ou seja, não apresentou qualquer impugnação, embora a eles faça menção na resposta ofertada na lide originária. PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CPC A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existe quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dele não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. No caso em apreço, o acórdão rescindendo analisou exaustivamente os elementos constantes dos autos para concluir que a autora, ora ré, detinha a posse do imóvel e a existência de fundado receio de turbação ou esbulho, daí a procedência do pedido, de maneira que a suposta prova nova, em princípio, seria mera intenção de rediscutir a questão, o que é inadmissível, por não se tratar a ação rescisória substitutiva de recurso. Assim sendo, em juízo de cognição não exauriente, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Cite-se a ré para contestar no prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator